Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723266-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE PORTELA BANDEIRA, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALINE PORTELA BANDEIRA e Outros nos autos de cumprimento provisório de sentença (0720260-82.2023.8.07.0001). Na origem, o juiz do feito recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelos exequentes, ora agravantes, no entanto determinou o pagamento de caução idônea por estes caso tenham interesse em levantar eventuais valores depositados pelo executado antes da conversão da execução em definitiva. Em apertada síntese, os agravantes sustentam que a verba perseguida tem natureza alimentar, uma vez que se trata de honorários advocatícios. Invocam a previsão legal expressa no art. 521, inciso I do CPC. Preparo recolhido (IDs 47772998 e 47772999). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se haver não razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela pretendida. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, deve-se considerar que o art. 520, inciso IV do CPC estabelece que, durante a fase de cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, o que não ocorreu. Embora a jurisprudência deste Eg. TJDFT admita, em alguns casos, a dispensa da prestação de caução em se tratando de cumprimento provisório de sentença, o levantamento antecipado de valores em dinheiro é medida excepcional e de risco, ante a dificuldade de sua reversão. Ademais, deve ser considerada a possibilidade da alteração da condenação em sede recursal de modo que existe e possibilidade de o levantamento da quantia perseguida gerar prejuízos de incerta reparação à parte executada, sobretudo se não for oferecida garantia. Neste ponto, essencial consignar que houve a interposição de apelação nos autos principais (0704701-22.2022.8.07.0001), pendente de julgamento, em que foi devolvida para análise, entre outras matérias, a discussão acerca da sucumbência. Considerando o valor do cumprimento provisório de sentença, R$ 53.827,91, a caução se faz necessária, ante o risco de difícil ou incerta reparação. É o que prevê o parágrafo único do art. 521 do CPC. Ademais, não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação pelo recorrente em seu favor, pois não há documentos no sentido de que o agravado não conseguirá arcar com os honorários sucumbenciais ou o estado de necessidade dos agravantes. A jurisprudência desta Eg. Corte tem entendido que deve ser observada a reversibilidade da situação fática e a capacidade financeira do exequente ao se dispensar a exigibilidade da caução Precedentes: (Acórdão 1636589, 07156752420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1419809, 07297881720218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste quadro, não demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, é o caso de negar a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F